Tribunal: TJES
Processo: 5006951-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006951-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JOEL MONTEIRO SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CABÍVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. MULTA MENSAL ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A multa
se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta.

2. A multa por descumprimento de decisão judicial deve guardar correlação com o objeto do provimento, compatibilizando-se, caso a caso, com as características da obrigação imposta e o poder de coerção da medida.

3.
Não se mostra razoável a cominação de multa diária quando a periodicidade arbitrada pela Origem não é compatível com o objeto da determinação exarada.

4. A multa imposta de forma mensal se mostra mais adequada na ocorrência de obrigações periódicas que ocorrem mensalmente.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006951-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
JOEL MONTEIRO SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.

em face da r. Decisão, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer”
n. 5001202-78.2022.8.08.0026

ajuizada por
JOEL MONTEIRO SILVA

contra o agravante, determinou
“que a requerida, se abstenha de proceder a posteriores descontos sobre o valor percebido pela parte autora junto ao INSS (benefício Nº 167546900-5), referente ao contrato nº 50-8570851/21, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A presente tutela poderá ser revogada a qualquer tempo (art.296 do CPC)”.

No seu agravo (id. num. 8506133), o banco agravante se insurge contra a multa cominada em caso de eventual descumprimento, dizendo que é desproporcional em face da obrigação imposta pela decisão judicial. Diz que a
astreinte
deve incidir mensalmente, não de forma diária, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Devidamente intimado (Id. num

8543031
) o agravado não apresentou contrarrazões, concordando com a interposição do agravante em Id. num.8858367.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao julgamento.

A questão devolvida ao reexame deste Colegiado se refere tão somente à multa diária por descumprimento de determinação judicial fixada pelo MM. Juízo de Origem.

Muito bem

A multa diária questionada pelo banco agravante foi arbitrada para inibir o descumprimento da determinação de cessação de descontos indevidos realizados pelo recorrente em benefício previdenciário da agravada. Todavia,
não se mostra razoável a cominação de multa diária, haja vista que a periodicidade arbitrada pela Origem não é compatível com o objeto da determinação exarada.

As
astreintes
devem guardar correlação com o objeto da determinação judicial, compatibilizando-se, caso a caso, com as características da obrigação imposta e o poder de coerção da medida.

No caso, verifico que os descontos são realizados mês a mês na conta bancária da agravada, só sendo possível verificar o descumprimento da determinação judicial nos pagamentos dos proventos da recorrida.

Assim,
observo que a multa arbitrada excede a finalidade do instituto, devendo ser reduzida para importe incidente mensalmente.

Nesse mesmo sentido já tem se manifestado este Eg. Tribunal:

[...] 6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Diante do exposto, confirmo a decisão de id. num.
8543031
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para minorar a multa fixada pelo MM. Juízo a quo para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais) ao mês pelo descumprimento da determinação imposta, limitando-se ao valor de R$12.000 (doze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões